Tribunal: TJMT
Processo: 0007422-55.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007422-55.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSENI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 068.373.636-11 (VÍTIMA), FREIDIS COSTA CARDOSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
VIAS DE FATO
–
RECURSO DA DEFESA
–
1.
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IMPERTINÊNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – ART. 17 DA LEI Nº. 3.688/41 –
2.

PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADOS PREJUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
3.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DA AUTORIA DELITIVA –
4. DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Nos termos do art. 17 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, as contravenções penais ali previstas procedem-se mediante ação penal pública, dispensada, portanto, a representação criminal da vítima;

2. A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável, sob o argumento, de que possuía total consciência da ilicitude do fato delituoso imputado e de que deveria ter agido com conduta diversa; e, igualmente, os motivos do crime de vias de fato não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele ofendeu a integridade física da vítima, eis, que se tratam de elementos essenciais da conduta criminosa, portanto, razões genéricas, própria do crime pelo qual o agente foi condenado;

3. Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea se o agente negou o crime em todas as oportunidades em que foi ouvido nos autos;

4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ
“(...) a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...)”
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto, a tempo e modo por
Freidis Costa Cardoso
contra a sentença anexada sob Id. 25363962, em que foi
condenado
como autor da infração penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, à pena de
1 mês
e
15 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
.

Em suas razões, requer a
extinção da punibilidade
por
decadência
do
direito
da vítima à
Representação Criminal
. Se vier a ser vencido na referida tese, almeja a fixação da
pena-base no mínimo
legal, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e o
afastamento da
condenação à
reparação dos danos
causados à vítima pela infração (Id. 25364993).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 25364995/96).

A douta PGJ, por sua vez, opinou em parecer, pelo
provimento parcial
do recurso, sendo fixada a pena basilar no mínimo legal, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 30623964):

RECURSO DE APELAÇÃO –
VIAS DE FATO
NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– A) PRETENDIDA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TRATA-SE DE AÇÃO PENAL
PÚBLICA INCONDICIONADA
; B) PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE
– POSSIBILIDADE EM PARTE –
CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
; C) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO
NAS DECLARAÇÕES DO RÉU, TANTO NA DELEGACIA COMO EM JUÍZO; D) PRETENDIDA A
EXCLUSÃO
DA
REPARAÇÃO DE DANOS
POR
FALTA DO CONTRADITÓRIO
– IMPERTINÊNCIA – PEDIDO
EXPRESSO NA DENÚNCIA
– EM SE TRATANDO DE
DELITO REFERENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
, DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO DANO CAUSADO, DESDE QUE
HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO
, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADA A QUANTIA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ –
PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020